Tribunal: TJMT
Processo: 1012176-79.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012176-79.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NOVA LAJE FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 13.739.551/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SOARES - CPF: 109.920.571-91 (EMBARGANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS STANI LTDA - EPP - CNPJ: 03.147.386/0003-19 (EMBARGADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ERRO MATERIAL. VÍCIOS SANADO.

DATA DO INÍCIO DO CUMPRIEMNTO DE SENTENÇA.

RETIFICADO.

NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AFASTADA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Constatado o erro material no acórdão, deve ser sanado para corrigir a data do início do cumprimento de sentença.

Não há que se falar em nulidade da intimação, quando um dos causídicos foi regulamente intimado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012176-79.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE: JOÃO BATISTA SOARES

EMBARGADAS: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS STANI LTDA –

EPP

NOVA LAJE FABRICAÇÃO E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA – ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se do segundo embargos de declaração oposto por
JOÃO BATISTA SOARES,
contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração e de consequência manteve o julgamento do recurso de agravo de instrumento, para suprir

erro material no julgado.

O embargante sustenta erro material no acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão que desproveu o recurso de agravo de instrumento.

Afirma que ao contrário do consignado no acórdão, em 27/11/2019 não havia iniciado o cumprimento de sentença, logo o fato de ter feito carga dos autos físicos não implica em intimação ou conhecimento do início do cumprimento de sentença, que ocorreu no Sistema PJE apenas em 20/10/2020.

Aduz que a intimação realizada via DJE n. 10756 disponibilizado em 18/06/2020,

nada tem a ver com o início do cumprimento de sentença, mas apenas intimou as partes a respeito da conversão do tipo de tramitação do feito.

Da mesma forma, a publicação levada a efeito no DJE n. 10831 não diz respeito ao início do cumprimento de sentença, mas, sim, que este deveria ocorrer via Sistema PJE, uma vez que o embargado tentou iniciar o cumprimento de sentença no processo físico.

Assevera que antes de 20/10/2020 não há que se falar em intimação do causídico ou mesmo do embargante para cumprimento voluntário da obrigação, pois como demonstrado, não havia inicial do cumprimento de sentença.

Alega ter comprovado nos autos por meio da Certidão expedida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que o Dr. Marcio Antônio Garcia somente foi habilitado nos autos do cumprimento de sentença em 30/06/2021.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o erro material e contradições apontadas no acórdão, dando-se efeitos infringentes para modificar a decisão e prover o agravo de instrumento.

(id. 11984279)

Apresentadas as contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração e aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC. (id.121105492)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se do segundo embargos de declaração oposto por
JOÃO BATISTA SOARES,
contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração e de consequência manteve o julgamento do recurso de agravo de instrumento, para sanar

erro material no julgado.

Como mencionado acima, o embargante aponta erro material no julgado relacionado à data do início do cumprimento de sentença.

Em detida análise dos autos, de fato verifica-se o erro material apontado, motivo pelo qual será sanado.

Pois bem, em exame dos autos principais da Ação Monitória n. 0006557-26.2014.8.11.0003 e do Cumprimento de Sentença n. 1012176-79.2021.8.11.0000, extrai-se que de fato a distribuição do Cumprimento de Sentença no Sistema PJE ocorre em 20/10/2020, no qual os advogados dos embargantes tomaram ciência do seu início via DJE e Sistema PJE, porém mantiveram-se inertes, o que levou ao pedido de penhora formulado pela embargada.

Esclareço que de fato o ora embargante, ao apresentar os embargos monitórios, juntou procuração outorgada para 3 (três) advogados e pugnou pela intimação exclusiva em nome de 2 (dois) advogados, dentre eles Marcio Antônio Garcia.

Verifica-se ainda que todos os atos processuais que seguiram na Ação Monitória e Cumprimento de Sentença, os advogados regularmente constituídos foram intimados no DJE e Sistema PJE.

Embora o causídico Marcio Antônio Garcia tenha sido habilitado no Cumprimento de Sentença apenas em 30/06/2021, o fato é que os demais advogados foram intimados a respeito do início do cumprimento de sentença, e sobre isso inexiste dúvida.

O fato de haver pedido de intimação exclusiva em nome de 2 (dois) advogados e ter ocorrido a intimação em nome de um deles, não gera nulidade, uma vez que ele detinha poderes para representar o embargante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO NULIDADE DE INTIMAÇÃO INOCORRÊNCIA Intimação devidamente realizada a um dos patronos que pediram intimação Ausência de intimação de um deles que não acarreta nulidade Substabelecimento, ademais, realizado com reserva de poderes Parte que foi representada na devida forma Jurisprudência do E. STJ Matéria relativa à impugnação ao cumprimento de sentença preclusa - Decisão mantida Agravo desprovido”
(Agravo de Instrumento 2084678-79.2021.8.26.0000; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2021; Data de Registro: 12/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PELA IMPRENSA OFICIAL. NULIDADE. Inocorrência. Não há nulidade nas publicações realizadas em nome de um dos patronos da parte, ainda que tenha havido requerimento expresso para constar o nome de dois advogados. Precedentes do C. STJ. Intimações que, no presente caso, se afiguram válidas porquanto atingiram a sua finalidade. Ocausídico, inclusive, não demonstrou qualquer fato que inviabilizasse o conhecimento das publicações a ele dirigidas durante a fase de cumprimento de sentença. Decisão mantida. Recurso não provido”
(Agravo de Instrumento 2054801-02.2018.8.26.0000; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2018; Data de Registro: 23/09/2018).

No mesmo sentido é o entendimento do STJ:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NORECURSO ESPECIAL. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO EM NOME DE APENAS UM ADVOGADO. REQUERIMENTO DA AGRAVANTE PARA QUE FOSSE PUBLICADO TAMBÉM EM NOME DE OUTRO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A publicação feita em nome de um dos advogados com procuração nos autos torna perfeita a intimação realizada pelo órgão oficial, ainda que tenha havido requerimento para que constasse o nome de dois ou mais causídicos (EDcl no AREsp. 274.664/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 25.3.2013). 2. Agravo Regimental desprovido”
(AgRg no REsp 1233955/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADOS. INTIMAÇÃO APENAS DE UM DELES. PEDIDO DE INTIMAÇÃO CONJUNTA. ARGUIDA NULIDADE. PARADIGMAS QUE TRATARAM DE HIPÓTESE DISTINTA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICOPROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao rejeitar os embargos de declaração subsequentes ao julgamento do agravo regimental no recurso especial, consignou o voto-condutor do Relator que "o agravo em recurso especial não foi provido, porquanto a jurisprudência desta Corte já é pacífica no sentido de que a publicação feita em nome de um dos advogados com procuração nos autos torna perfeita a intimação realizada pelo órgão oficial, ainda que tenha havido requerimento para que constasse o nome de dois ou mais causídicos." 2. Já os acórdãos paradigmas, por sua vez, reconheceram nulidade na intimação em razão de ter sido a publicação feita em nome de advogado diverso daquele indicado para recebê-la. Não houve debate, em nenhum deles, acerca da controvérsia suscitada nos presentes autos, qual seja, a necessidade de intimação de todos os advogados indicados. 3. Nesse contexto, é patente a ausência de similitude fático processual entre os arestos comparados, o que inviabiliza o conhecimento dos embargos. 4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg nos EAREsp 274.664/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe 02/02/2015).

Portanto, corrigido o erro material no acórdão conforme acima mencionado, não há como atribuir efeito modificativo, uma vez que não foi constatada a nulidade da intimação a respeito do início do cumprimento de sentença.

No que tange ao pedido da embargada para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, não merece prosperar, uma vez que acolhidos, logo não se mostram protelatórios.

Entretanto, advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2º e 3º, do CPC­­­.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar o erro material, no que tange a data de início de cumprimento de sentença que ocorreu em
20/10/2020, porém deixo de atribuir efeito modificativo tendo em vista a inexistência de nulidade de intimação a respeito do início do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022